Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Agravante opôs embargos à execução que lhe move a Agravada, porém a peça foi protocolizada nos autos da execução, em vez de distribuída por dependência, por se tratar de ação autônoma, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC. Contudo, tal equívoco não configura erro inescusável, mas equívoco passível de correção.

2. Não há óbice para que seja determinado o encaminhamento da petição para adequada distribuição por dependência, no âmbito do processo eletrônico, em consonância com o disposto no art. 6o do CPC, que atribui a todos os sujeitos do processo, inclusive ao Juiz, o dever de cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

3. Não se vislumbra eventual má-fé por parte do Agravante, muito menos se cogita de eventual prejuízo ou cerceamento de defesa da Agravada, devendo ser aplicados, no caso em exame, os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, bem como o da celeridade e economia processuais.

4. O art. 288 do CPC expõe regra específica a ser adotada pelo Magistrado na hipótese de ausência ou de indevida distribuição, tratando-se de verdadeiro poder-dever, para que se determine a redistribuição dos autos: “O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou a falta de distribuição”.

5. Recurso conhecido e provido.